Tribunal: STF
Processo: RE 514931
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Majoração de alíquota. Lei Estadual nº 6.556/89. Alegação de provimento parcial do recurso extraordinário. Improcedência. Revisão do ônus de sucumbência. Improcedência.



    1. Incabível o provimento parcial do recurso extraordinário, haja vista que a execução fiscal limita-se à cobrança da diferença de alíquota de ICMS no montante de 1%, percentual esse majorado pela Lei Estadual nº 6.556/89. Consequentemente, inviável também a revisão da verba sucumbencial referente aos honorários advocatícios.



    2. Agravo regimental não provido.